Tribunal: TJMT
Processo: 1006581-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006581-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[YARA MARIA BARROS DE SCALON - CPF: 048.201.481-41 (APELADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TEMA 1.069 DO STJ. CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS. PRÓTESE MAMÁRIA E CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de procedimentos cirúrgicos reparadores (dermolipectomias, reconstrução mamária com prótese e correção de lipodistrofias) indicados a paciente pós-cirurgia bariátrica, sob fundamento de que constituem continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

Requerimentos do recurso: (i) a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de quesitos suplementares à perícia; (
ii
) o reconhecimento da nulidade do laudo pericial; e (
iii
) a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou excluir a cobertura de procedimentos alegadamente estéticos, como implantes de silicone e correção de lipodistrofia glútea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de esclarecimentos periciais acerca da condição pretérita da paciente; e (
ii
) saber se os procedimentos cirúrgicos solicitados, incluindo implantes mamários e correção de lipodistrofias, possuem natureza reparadora e cobertura obrigatória à luz do Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A realização de perícia médica presencial, aliada aos relatórios do médico assistente, mostrou-se suficiente para o deslinde da causa, não havendo cerceamento de defesa pela ausência de análise de fotografias pré-operatórias, uma vez que o nexo causal entre a perda ponderal e as sequelas físicas foi devidamente atestado pelo perito.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Consoante a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

As sobras de pele e a flacidez decorrentes de grande perda ponderal não configuram mero problema estético, mas sequelas que podem ocasionar dermatites, infecções
e limitações funcionais. A negativa de cobertura viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

A reconstrução mamária em pacientes pós-bariátricos difere da mamoplastia de aumento puramente estética, pois visa corrigir a ptose severa e a atrofia glandular. A utilização de próteses de silicone é técnica necessária para restaurar o volume e a consistência da mama, integrando o caráter reparador do procedimento. O mesmo raciocínio aplica-se às correções de lipodistrofias glútea, braquial e crural, que visam sanar desproporções e dificuldades funcionais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência combinada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por YARA MARIA BARROS DE SCALON.

Na origem, a parte autora, beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré, narrou ter sido submetida a cirurgia bariátrica (Gastroplastia em Y de Roux) no ano de 2020, em decorrência de obesidade mórbida grau III, logrando êxito na perda de aproximadamente 52kg (cinquenta e dois quilogramas). Após a estabilização do peso, foi-lhe indicada a realização de cirurgias reparadoras para remoção do excesso de tecido epitelial e correção de diástase, especificamente: dermolipectomia abdominal, reconstrução de parede abdominal, reconstrução mamária com próteses, e correções de lipodistrofia braquial (braços), crural (coxas) e glútea. Diante da negativa administrativa da operadora para a maioria dos procedimentos, sob a alegação de ausência de previsão no Rol da ANS e caráter estético, a autora buscou a tutela jurisdicional.

A sentença recorrida, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O magistrado a quo, amparado na prova pericial produzida e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.069), reconheceu a obrigatoriedade da cobertura dos procedimentos cirúrgicos reparadores indicados, por se tratarem de continuidade do tratamento da obesidade mórbida. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, e os ônus sucumbenciais foram distribuídos reciprocamente entre as partes.

Irresignada, a apelante UNIMED CUIABÁ interpôs o presente recurso. Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o
Juízo de origem proferiu julgamento sem permitir que o perito judicial respondesse aos quesitos suplementares apresentados, essenciais para o deslinde da controvérsia, mormente diante da confissão do expert acerca da ausência de documentos médicos pretéritos (prontuários e fotografias) para a análise técnica da condição da autora à época da solicitação. No mérito, defende que o laudo pericial é nulo e imprestável, pois baseado em exame físico realizado anos após as cirurgias e em relatos unilaterais da autora. Sustenta que os procedimentos de reconstrução mamária com prótese e correção de lipodistrofia glútea possuem caráter eminentemente estético, excluídos da cobertura obrigatória por força do artigo 10, inciso II, da Lei no 9.656/98 e do entendimento firmado no Tema 1.069 do STJ. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, excluir a cobertura dos procedimentos estéticos.

Em contrarrazões, a apelada refutou as preliminares e defendeu a manutenção da sentença, argumentando que as cirurgias realizadas não possuem finalidade estética, mas sim reparadora, visando a integralidade de sua saúde física e psíquica após a maciça perda ponderal, em consonância com os laudos médicos e pericial acostados aos autos.
(id. 328942944)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que o recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, e o preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovantes anexos à peça de interposição. Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A apelante suscita a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa em razão do indeferimento tácito do pedido de esclarecimentos periciais e respostas aos quesitos suplementares. Argumenta que o perito judicial admitiu não ter acesso a documentos essenciais da época da solicitação administrativa (2021), baseando suas conclusões apenas no exame físico atual (2025) e nos relatos da autora, o que tornaria o laudo frágil e inconclusivo.

Sem r
azão à recorrente. O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado (persuasão racional), segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a prova pericial foi produzida por médico de confiança do juízo, que, após exame clínico presencial e análise da documentação médica acostada à inicial
,
notadamente o relatório do cirurgião plástico assistente, Dr. Bruno Zimmermann (ID 50187165), e os laudos psicológicos
,
concluiu de forma assertiva pela natureza reparadora dos procedimentos.

O fato de o perito não ter tido acesso a fotografias pré-operatórias ou prontuários antigos não invalida a perícia, tampouco caracteriza cerceamento de defesa. O expert fundamentou sua conclusão na compatibilidade entre o histórico clínico da paciente (perda de cerca de 52kg pós-bariátrica), a anatomia observada no exame físico (cicatrizes e conformação corporal) e a literatura médica especializada. A ausência de "registros médicos mais completos" mencionada pelo perito refere-se à impossibilidade de revisar a condição estética pretérita in loco, mas não o impediu de validar tecnicamente a indicação feita pelo médico assistente à época, corroborando que o quadro descrito (abdome em avental, lipodistrofias, ptose mamária severa) é consequência direta e esperada da gastroplastia.

Ademais, o retorno dos autos para resposta a quesitos suplementares que visam apenas questionar a metodologia do perito, quando a conclusão técnica já se encontra alinhada aos fatos incontroversos (realização da bariátrica e perda massiva de peso), configuraria medida protelatória, atentando contra a celeridade processual e a efetividade da prestação jurisdicional. O contraditório foi exercido, tendo a apelante apresentado assistente técnico e impugnação, elementos que foram considerados pelo julgador ao formar seu convencimento.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Do Mérito

A controvérsia central reside na obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, especificamente se os procedimentos de reconstrução mamária com próteses, dermolipectomias (braquial, crural, abdominal) e correção de lipodistrofia glútea possuem natureza reparadora ou meramente estética.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, devendo as cláusulas contratuais
ser
interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.069, pacificou o entendimento de que:

"(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida."

A
ratio

decidendi
do precedente vinculante é clara: o tratamento da obesidade mórbida não se encerra com a cirurgia bariátrica. A perda massiva de peso acarreta, invariavelmente, o acúmulo de pele e flacidez severa, condições que não configuram mero problema estético, mas verdadeiras sequelas patológicas que podem causar dermatites, infecções, dificuldades de higiene, limitações de movimento e graves abalos psicológicos. A cirurgia plástica, nesse contexto, visa restaurar a integridade física e a funcionalidade do corpo, garantindo a finalidade do tratamento da obesidade.

No caso em apreço, a prova dos autos é robusta. O relatório do médico assistente (ID 50187165) descreve detalhadamente que a paciente apresentava "transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mau cheiro local", além de
diastase
de músculos retos abdominais. O laudo pericial judicial (ID 200202972) confirmou o nexo causal entre a perda ponderal e as deformidades corrigidas, atestando que "não é possível afirmar

caráter essencialmente estético
aos procedimentos cirúrgicos realizados em caráter reparador às consequências/sequelas resultantes da gastroplastia realizada".

Quanto à insurgência específica da apelante em relação à inclusão de próteses mamárias (silicone) e correção de lipodistrofia glútea, sob o argumento de serem puramente estéticas, a tese não merece prosperar. A reconstrução mamária em pacientes pós-bariátricos difere da mamoplastia de aumento puramente estética. Nesses casos, ocorre uma ptose mamária severa com esvaziamento do conteúdo glandular (atrofia), restando apenas o invólucro cutâneo flácido. A simples retirada de pele (mastopexia) muitas vezes é insuficiente para restaurar a forma anatômica e funcional da mama, sendo a utilização de prótese parte integrante da técnica reparadora para conferir volume e consistência ao tecido remanescente.

O mesmo raciocínio aplica-se às correções de lipodistrofias (glútea, braquial e crural). O laudo pericial foi categórico ao responder aos quesitos, afirmando que a inserção de prótese mamária, no caso da autora, teve indicação reparadora, e que as correções de lipodistrofia visaram sanar a desproporção corporal e dificuldades funcionais decorrentes da perda de gordura nessas regiões.

Não se pode olvidar que a saúde é um direito fundamental e o contrato de plano de saúde tem por objeto a assistência médica para a cura ou mitigação de doenças. Negar a cobertura das cirurgias reparadoras necessárias ao pleno restabelecimento da paciente, fracionando o tratamento da obesidade, violaria a boa-fé objetiva e a função social do contrato. A operadora não logrou êxito em demonstrar, por meio de Junta Médica (conforme faculta a Resolução Normativa da ANS e o próprio Tema 1.069), que os procedimentos eram desnecessários ou puramente estéticos no momento da solicitação. Limitou-se a negar a cobertura com base em interpretação restritiva do rol da ANS, o que é vedado pela jurisprudência quando se trata de tratamento de doença coberta pelo contrato.

A conclusão do perito judicial, equidistante das partes, aliada aos relatórios do médico assistente, forma um conjunto probatório coeso no sentido de que os procedimentos pleiteados
,
incluindo as próteses e correções de lipodistrofia
,
eram clinicamente necessários
para tratar as sequelas da obesidade mórbida, enquadrando-se, portanto, na tese firmada pelo Tema 1.069 do STJ.

Dessa forma, a manutenção da sentença que reconheceu a obrigação de custeio é medida que se impõe, garantindo-se à autora o direito ao tratamento integral de sua patologia de base.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026